Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713605-75.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: ANTONIO MARIO VITOR ALMEIDA D E S P A C H O O Autor/Apelado, em contrarrazões à apelação do Réu/Apelante, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 67810313). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrido o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, como comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator